Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-06.2017.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000516-06.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM - CPF: 868.578.512-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), LEANDRO ALVARENGA MIRANDA - CPF: 302.392.918-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE TESES RECURSAIS - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do arbitramento do valor da indenização por dano moral, de forma fundamentada, inexiste contradição a ser sanada, ainda mais quando se trata de mero inconformismo quanto ao valor atribuído.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais, por unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão por ausência de ato ilícito praticado.

Alega o embargante que o voto desta relatora fora omisso posto que não houve a apresentação d
o vínculo entre as 4 negativações e os supostos valores devidos, não houve a demonstração da correspondência de tais valores com suas respectivas parcelas, nem oportunização de quitação e que seja revista a planilha apresentada pelas embargadas.

Requereu, ainda, a parte embargante, sejam as embargadas intimadas para se manifestarem em relação à proposta feita pela autora para quitação total dos débitos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo parcelados em 4 vezes de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que apresentem extrato de quitação total do débito e que se não for este o entendimento que haja a intimação das embargadas para que façam a contraproposta à autora.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

V O T O R E L A T O R

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto à manutenção da sentença de improcedência, em razão da ausência de ato ilícito, posto que a embargada agiu no exercício regular de seu direito conforme trecho que cito:

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida, posto que a restrição fora devida.

Em análise ao comprovante de pagamento apresentado pela promovente verifico que o mesmo foi realizado na data de 12/06/2017, sendo a mesma data que foi realizada a consulta no CPF da promovente, desta forma, como o pagamento e a consulta foram realizadas no mesmo dia certamente, a parte promovida não teve tempo hábil para a exclusão do nome da Autora junto aos Órgãos Restritivos.

Assim, verifico que a inscrição se deu no exercício regular do direito da recorrida, acertada a sentença que julgou improcedente a ação.

Em que pese as alegações da parte embargante que não houve a apresentação d
o vínculo entre as 4 negativações e os supostos valores devidos, verifico pela análise do extrato de negativação que são apenas duas restrições, e não quatro, apenas constando datas distintas porque o SPC informa a data de vencimento e o Serasa a data de inclusão, mas são as mesmas negativações referentes aos mesmos valores e contratos.

Quanto aos demais pedidos do embargante, estes se mostram descabidos, posto que não houve condenação em pedido contraposto e qualquer revisão de valores, pagamento de débitos e proposta de acordo devem ser realizadas na esfera administrativa, não se tratando de matéria de embargos declaratórios.

Assim, tendo havido a devida fundamentação quanto à manutenção da improcedência, não há se falar em qualquer contradição ou omissão existente, se tratando de recurso que visa rediscutir a matéria já votada.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

A despeito do pedido para fixação de multa por caráter protelatório, não verifico a existência de pressuposto para tanto, se tratando de mero exercício do direito a recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020